Tribunal: TJPA
Processo: 0805930-91.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0805930-91.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: DEIVISON DAVI COSTA SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO ID N°. 20750882, QUE JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACÓRDÃO ENFRENTOU TODAS AS MATÉRIAS E VALOROU AS PROVAS PRODUZIDAS – INCONFORMISMO DA PARTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
O referido rebateu todas as teses alegadas pela defesa técnica, restando ausentes qualquer das hipóteses do artigo 619, do Código de Processo Penal, de forma que não há como acolher as teses levantadas, por entender que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria, pois exaurido o os argumentos levantados em sede de apelação.
PREQUESTIONAMENTO –
Ressalta-se que, na hipótese, todas as questões aventadas foram devidamente analisadas e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

DEIVISON DAVI COSTA SANTOS,
por meio do advogado constituído, opôs Embargos de Declaração para fins de prequestionamento e superação de contradições, obscuridades, ambiguidades e/ou omissões, contra o Acórdão de ID n°
20750882
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação n°.
0805930-91.2022.8.14.0401.

A defesa do Embargante requer em síntese, que o mesmo seja
“ABSOLVIDO pelo crime de roubo qualificado, pelo fato de não existir prova suficiente para a condenação, conforme dispõe o artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ou subsidiariamente a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado com a necessária aplicação da causa de diminuição de pena disposta no artigo 14, inciso II do CPB, bem como, que seja absolvido pelo crime de corrupção de menores por também não existir provas para a condenação.”.
E ao final da redução da pena, que seja alterado o regime inicial de cumprimento, bem como substituída a reprimenda por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do presente Embargos de Declaração, por entender que todas as teses arguidas pela defesa nas razões recursais foram apreciadas de forma fundamentada pelo Acórdão ora embargado.

É o relatório para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Analisando os autos entendo que não existe fundamento na alegada contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão, vez que as teses levantadas pelo apelante no recurso de apelação, restaram analisadas e rebatidas, conforme ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, NA FORMA DO ARTIGO 70, 1ª PARTE DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES – Improcedência.
A materialidade encontra-se comprovada pelos documentos constantes dos autos, especialmente o Auto de apreensão, bem como pela Certidão de Nascimento da adolescente. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos colhidos em sede policial, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os quais corroboram tanto a ocorrência e autoria do crime de roubo, quanto de corrupção de menores.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL – Inocorrência.
Indiscutível é a ocorrência do crime de roubo na sua forma consumada, já que sua a caracterização ocorre no momento da inversão da
res furtiva,
conforme aconteceu no caso, nos termos da Súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça.
READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL – Impossibilidade.
Não há que se modificar o regime de cumprimento de pena, já que aplicada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, compatível com o semiaberto, bem como não existe como substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, especialmente o inciso I.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Como visto, o acórdão ora impugnado, rebateu todas as teses alegadas pela defesa técnica, restando ausentes qualquer das hipóteses do artigo 619, do Código de Processo Penal, de forma que não há como acolher tese alegada, por entender que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria, pois exauridos os argumentos levantados em sede de apelação.

Colaciono julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME.
1. À luz do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição, esclarecer obscuridade ou afastar ambiguidade do julgado, o que não se verificou
in casu
. 2. Recurso que visa rediscutir matéria amplamente debatida por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que não se admite, ainda que para fins de prequestionamento. Precedentes do C. STJ. 3. À unanimidade, embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002490-85.2015.8.14.0201 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇAO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS MATÉRIAS E VALOROU AS PROVAS PRODUZIDAS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADO.
1 – Os embargos de declaração têm como finalidade a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada. 2 – Verificado tratar-se de recurso apresentado por mero inconformismo com o resultado da decisão recorrida, o mesmo não concede guarida a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado. 3 – Embargos que enfrentou toda a matéria e valorou as provas, com fundamento em nossa jurisprudência, exaurindo o os argumentos levantados em sede de apelação. 4 – Recurso conhecido e rejeitado. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000421-88.2020.8.14.0077 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023)

Quanto ao prequestionamento das matérias suscitado pela defesa, ressalto que, na hipótese, toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de ID n.
20750882
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 04/12/2024